Tribunal: TJDFT
Processo: 0039243-25.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0039243-25.2013.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO GONCALVES FERNANDES, LUCIENE VAZ DE BRITO VARGAS EMBARGADO: ELAINE GOMES ROSA VAZ, ROBERTO DOMICIANO DE CARVALHO, COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O LUCIENE VAZ DE BRITO VARGAS e JOÃO GONÇALVES FERNANDES opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 23402032. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator